Tribunal: STF
Processo: ARE 1427596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. Tarifa de serviços de apoio prestados pela CET em eventos de Stock Car. Preliminares afastadas. Arguição de inconstitucionalidade fundada em emenda constitucional superveniente, que não infirma a coisa julgada. Descabimento da relativização pretendida. Legalidade da cobrança conforme a Lei Municipal nº 14.072/05 e seus regulamentos. Sentença que determinou a incidência de juros desde o vencimento das obrigações, sobre o valor atualizado até a data do ajuizamento, resultando bis in idem. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 93, IX e X; 144, § 10; 170, IV; 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, IV; 170, IV; e 173, § 4º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Trata-se da cobrança de débitos oriundos da prestação de serviços de apoio pela CET em eventos particulares de competição de Stock Car, promovidos pela parte apelante, com espeque na Lei Municipal n 14.072/05, cuja regulamentação se deu sucessivamente pelos decretos n 46.942/06 e 51.953/10.



    Para tanto, a inicial veio instruída com pareceres técnicos e orçamentos prévios à realização dos eventos, sendo que para alguns consta ainda o pedido formalizado pela apelante.



    2. O fato de a documentação relativa ao evento de 2 de agosto de 2008 ter sido juntada no curso da instrução (f.1.864/7) não induz nulidade, pois à apelante foi concedida oportunidade para sobre ela manifestar-se. A matéria, outrossim, nada tem a ver com especificação de provas, objeto da jurisprudência trazida 2011/4, mas a produção de documento de instrução, que não se confunde com os necessários à demonstração das condições da ação que, estes sim, devem ser oferecidos com a petição inicial.



    Outrossim, não se observa o vício a que alude o art. 489, § 1 , do CPC, suscitado pela apelante em relação ao julgamento antecipado da lide, pois resta claro que a documentação trazida aos autos foi bastante a embasar aconvicção do julgador, sem que fosse necessária a produção de provas adicionais à elucidação do direito. Por esse mesmo motivo não se configura o alegado cerceamento de defesa.



    Deveras, afora considerações genéricas, não explicou a apelante no que uma perícia de engenharia de tráfego ou oitiva de testemunhas concorreriam para, de forma útil, dilucidar fatos ocorridos entre 2007 e 2013.



    3. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, a matéria é objeto de coisa julgada, haja vista o desate do mandado de segurança impetrado pela ré contra a cobrança da mesma tarifa, com sentença transitada em julgado, decidido nos seguintes termos:



    Mandado de segurança - pretensão de que as apelantes se abstenham de promover a cobrança da taxa introduzida pela Lei Municipal n° 14.072/2005 em relação aos eventos promovidos pela sociedade empresária-impetrante, para fins de prestação de serviços relativos à operação do sistema viário - ilegalidade e inconstitucionalidade alegadas - sentença concessiva da segurança - ilegalidade e inconstitucionalidade não detectadas - hipótese típica de preço público - sentença reformada - recursos providos.



    Sem embargo, a constitucionalidade da lei municipal em tela foi alvo de debate no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n 0079421-25.2012.8.26.0000, de relatoria do Des. Luis Soares de Mello:



    Argüição de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 14.072/2005, de São Paulo, que autoriza a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - a cobrar pelos custos operacionais de serviços prestados em eventos, relativos à operação do sistema viário. Alegação de que a remuneração pretendida se trata tecnicamente de taxa, a obedecer, em conseqüência, os princípios do direito tributário. Suposta ofensa à legalidade, então, porque o ato normativo é regulamentado por decreto, que teriacriado, inclusive, sua base de cálculo e alíquota. Inocorrência. Natureza jurídica de preço público. Ausência de compulsoriedade. Cobrança, ademais, que não deriva do exercício do Poder de Polícia, nem caracteriza prestação de serviço divisível. Atividade debatida que foge às atribuições regulares e ordinárias da CET, tal a de manter a segurança e fluidez dotrânsito em condições normais. Atendimento ao interesse público apenas secundário. Natureza jurídica de preço público, enfim. Entendimento aqui adotado amplamente majoritário também nas C. Câmaras de Direito Público desta Eg. Corte Bandeirante. Precedentes diversos trazidos à colação, embora novidade em tempo de Órgão Especial. Incidente julgado improcedente, para rejeitar a inconstitucionalidade arguida. (j. 25.7.12).



    Assim, a validade da norma foi amplamente discutida conforme a ordem jurídica vigente na data dos fatos, não se abalando frente à simples suposição de inconstitucionalidade superveniente, que se teria manifestado apenas na vigência da Emenda Constitucional n 82, promulgada em 2014.



    (...)



    4. A Lei Municipal n 14.072/05 autoriza à CET a cobrança pelos custos operacionais de serviços prestados, relativos à operação do sistema viário, decorrentes da realização de eventos, inclusive seus ensaios, realizados em via aberta à circulação, ou em locais fechados cujos reflexos possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança (art. 1 ).



    (...)



    Posteriormente, editada nova regulamentação pelo Decreto 51.953/10, a tabela de preços veio a ser prevista expressamente pelas portarias SMT-165/10, SMT-47/11 e SMT 53/12.



    Sob tais parâmetros, o valor do preço público era atribuído pela CET em resposta às solicitações para autorização de eventos (SAE), nos termos dos arts. 11 e 13, § 1º , do Decreto n 46.942, repetido no subsequente, em sua essência:



    (...)



    Posto isso, observa-se dos documentos que instruíram a cobrança que o procedimento previsto na lei foi atendido sistematicamente, sendo sempre individualizada a composição das verbas conforme as tabelas estabelecidas nos regramentos vigentes, de acordo com as informações prestadas pelo próprio solicitante, que ora as discute.



    (...)



    Dessarte, o que se comprova é que os serviços foram efetivamente colocados à disposição da apelante. E dada a natureza pública das atividades da empresa de engenharia de tráfego, é cediço que isso não haveria de implicar em exclusividade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente